Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-09.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RÉUS CITADOS POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (ART. 72, II, DO CPC). APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DOS EMBARGANTES. MANDADO DE CITAÇÃO, EM NOME DOS DOIS REQUERIDOS, ENVIADO VIA CORREIOS. RECEBIMENTO CONFIRMADO POR AVISO DE RECEBIMENTO. CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INÉRCIA DOS EMBARGANTES. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELA CURADORIA DE AUSENTES. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 72, II, do Código de Processo Civil, o juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.
2. Na hipótese, após a citação por edital dos requeridos, foi nomeado o Núcleo de Assistência Jurídica para atuar como Curador Especial deles em obediência ao art. 72, inc. II, do CPC. Todavia, posteriormente, o mandado de citação, expedido em nome de ambos os requeridos, fora devidamente recebido no endereço indicado nos embargos à monitória opostos pela Curadoria Especial.
3. A citação pessoal dos requeridos determinou a perda da legitimidade do Curador Especial para atuar como substituto processual das aludidas partes, visto que a situação fática autorizadora da substituição processual (citação ficta por edital) desapareceu.
4. Recurso conhecido e desprovido.